Tribunal: TJSP
Processo: 1142214-22.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO de declaratória cumulada com danos morais E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. GOLPE DO MOTOBOY. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ausência de ilegitimidade passiva E litisconsórcio necessário. denunciação da lide. descabimento. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RÉU. SÚMULA 479 DO STJ E ENUNCIADO No 13 DESTE E. TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. Danos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO de declaratória cumulada com danos morais E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. GOLPE DO MOTOBOY. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ausência de ilegitimidade passiva E litisconsórcio necessário. denunciação da lide. descabimento. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RÉU. SÚMULA 479 DO STJ E ENUNCIADO No 13 DESTE E. TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. Danos materiais evidenciados. ENTRETANTO, A QUANTIA SACADA DA CONTA DA AUTORA E A COMPRA EFETUADA DEVERÃO SER REPARTIDAS NA MESMA PROPORÇÃO PELAS PARTES, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE DE CULPA CONCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. dano moral. ocorrência. valor arbitrado de r$ 5.000,00 que se mostra proporcional e razoável. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUE DEVE SE DAR A PARTIR DA CITAÇÃO, CONFORME FIXADO NA R. SENTENÇA. SENTENÇA parcialmente. RECURSO PROVIDO em parte.